Tribunal: TJBA
Processo: 8089831-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089831-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVANIA MIRANDA DE JESUS GOMES

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
.

A
ÇÃO REVISIONAL
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
EMBARGOS ACOLHIDO
S
.

1. Os embargos de declaração apresentam-se como recurso horizontal que visa sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão embargada.

2. No caso em tela, restou comprovado que a sentença não adequou o contrato à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mês da celebração da avença.

3. De acordo com os autos devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, tendo em vista que foram cobrados juros que ultrapassam doze vezes a média anual do mercado, devendo ainda ser restituído à Embargante os valores pagos a maior nas parcelas do empréstimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8089831-02.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante GILVANIA MIRANDA DE JESUS GOMES e como embargada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13